Tribunal: TJMT
Processo: 1011573-48.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011573-48.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSANGELA GARCIA DA CUNHA CORREA DA COSTA - CPF: 474.356.661-49 (AGRAVANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JEAN DA SILVA MOREIRA - CPF: 011.379.491-63 (ADVOGADO), PATRICIA VILELA RODRIGUES - CPF: 963.557.781-87 (ADVOGADO), KEMILLY THAYNA DA MATA ALBUQUERQUE - CPF: 051.322.131-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLEITO DE CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício.

2. O caso em apreço “não se enquadra como tal o cargo ocupado pelo impetrante, de Técnico Administrativo Educacional, que, segundo a legislação própria, é "composto de atribuições inerentes às atividades administrativas, de manutenção, de infraestrutura, de transporte, de preparo da alimentação escolar, de cursos didáticos, de nutrição e outras afins. Que exige tão-somente ensino fundamental ou profissionalização específica" (Lei Complementar Estadual 420/2008, art. 4º, III). 2. Recurso ordinário desprovido. (RMS 33.056/RO, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 26/09/2011).

3. Agravo desprovido.

4.Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ROSANGELA GARCIA DA CUNHA CORREA DA COSTA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta Relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1011573-48.2019.8.11.0041, mantido em sede de embargos de declaração.

Aduz a Agravante que o cargo de Técnico Administrativo Educacional é cargo técnico-científico, pois, de acordo com a lei pertinente o exercício do cargo, fica condicionada à conclusão do curso de profissionalização específica.

Sustenta que “que a postulante é ocupante do cargo de técnico administrativo educacional profissionalizado por possuir habilitação especifica em Educação Física, com atribuições estabelecidas em lei e relacionadas ao exercício profissional de sua respectiva área de habilitação específica”.

Ao final, requer a reconsideração da decisão unipessoal para “que seja reconhecida pelos fundamentos expostos, a licitude de cumulação do cargo de técnico administrativo educacional profissionalizante com o de professora de educação básica.”

As contrarrazões, foram pelo desprovimento do recurso, pois a Constituição Federal, em seu art. 37, XVI e XI, vedou expressamente a acumulação de cargos públicos, admitindo-a apenas quando houver compatibilidade de horários nas hipóteses de dois cargos de professor; de um cargo de professor e outro técnico ou científico; e de dois cargos privativos de profissionais de saúde (id.127963173).

Pugna, assim, pela retratação da decisão, ou a submissão da questão à Turma Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a retratação da decisão unipessoal que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantida em sede de embargos de declaração.

A Agravante de forma insistente vem tentado modificar o desfecho, que não possibilitou a cumulação de cargos professor da educação básica com o Técnico em Administrativo Educacional, posto que em dissonância com o texto constitucional.

A cumulação permitida encontra-se prevista no art. 37, XVI e XI, nessa linha de intelecção, no caso dos autos, as funções de Técnico Administrativo Educacional exercidas pela demandante têm natureza eminentemente burocrática, repetitivas e de pouca complexidade, logo, o referido cargo não é suscetível de cumulação com o cargo de Professora, por ausência de natureza técnica, conforme explicitei na decisão hostilizada.

“A questão cinge-se em saber se é constitucionalmente possível a cumulação do cargo de professor da educação básica com o Técnico em Administrativo Educacional.

Com efeito, Rosângela Garcia da Cunha Corrêa da Costa ajuizou Ação de concessão de aposentadoria por invalidez em face do Estado de Mato Grosso pleiteando o reconhecimento da possibilidade de cumulação do cargo de Professora da Educação Básica com o de Técnico em Administrativo Educacional Profissionalizado, bem como concessão da Aposentadoria por Invalidez por Acidente em Trabalho e, de consequência seus proventos.

O Juízo monocrático em sua bem lançada sentença, julgou improcedente os pedidos, ante a ausência de previsão constitucional:

[...]A presente ação trata de matéria essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito.Para solucionar a questão, é necessário compreender o significado da expressão “técnico ou científico”, que se encontra no artigo 37, XVI, alínea “b”, da Constituição da República.

O artigo 37, XVI, a e b, da Constituição dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

Segundo a melhor doutrina, cargo para o qual seja necessária cultura geral, ou especialidade em determinado ramo de saber, não é, por si só, cargo técnico-científico.Exerce cargo técnico-científico aquele que, pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, que se apoiam em conhecimentos científicos correspondentes. O encarregado técnico do fichário de uma biblioteca, ou da organização de um quadro de funcionários, não exerce função técnico-científica, porque falta o elemento de ciência. O que faz conferências ou preleções sobre determinado ramo das ciências pode ser membro de magistério, porém não o titular de cargo técnico-científico, porque, se há o pressuposto do conhecimento científico, falta o pressuposto da técnica. Assim, o funcionário público de uma repartição de obras públicas, ou de Fazenda, ou de qualquer outra natureza, não está privado do exercício cumulativo de outro cargo em que tenha por mister proceder a pesquisas bacteriológicas. (MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. Tomo VI. pp. 316-317).

A simples denominação de “técnico ou científico” não caracterizará como tal o cargo, visto que “cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino”. (MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público na Atualidade. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 308).

Logo, no caso dos autos, as funções de Técnico Administrativo Educacional exercidas pela demandante têm natureza eminentemente burocrática, repetitivas e de pouca complexidade, logo, o referido cargo não é suscetível de cumulação com o cargo de Professora, por ausência de natureza técnica.Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Rosângela Garcia da Cunha Corrêa da Costa em face do Estado de Mato Grosso.

A sentença não merece qualquer retoque.

Isso porque, a Apelante ocupa dois cargos sendo um de Técnico em Administrativo Educacional Profissionalizado e de Professora da Educação Básica.

De acordo com o art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 50/98 (dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso), o cargo de Técnico Administrativo Educacional, de nível médio, para cujo exercício não se requer qualquer formação técnica específica, conforme se depreende:

Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional

I - Técnico Administrativo Educacional:

a) Administração Escolar, cujas principais atividades são: escrituração, arquivo, protocolo, estatística, atas, transferências escolares, boletins, relatórios relativos ao funcionamento das secretarias escolares; assistência e/ou administração dos serviços de almoxarifado, dos serviços de planejamento e orçamentários, dos serviços financeiros; dos serviços de manutenção e controle da infra-estrutura; dos serviços de transporte, dos serviços de manutenção, guarda e controle dos materiais e equipamentos para a prática de esportes nas unidades escolares e outros;

b) Multimeios Didáticos, cujas principais atividades são: organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: mimeógrafo, videocassete, televisor, projetor de slides, computador, calculadora, fotocopiadora, retroprojetor, bem como outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e salas de ciências;

Da simples leitura do dispositivo acima, conclui-se que as atribuições do cargo são de natureza eminentemente burocrática e não exigem qualquer conhecimento técnico específico, pelo que resulta vedada a sua cumulação com o cargo de professor.

A melhor doutrina define cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio, como o demonstram os julgados assim ementados:

ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE IMPOSSIBILIDADE. CARGO TÉCNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, apenas quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio. 2. Para o exercício da profissão de agente comunitário de saúde é exigido apenas o nível fundamental de escolaridade, o que afasta o enquadramento do cargo como técnico, já que pode ser exercido por profissional de qualquer área de formação acadêmica, ou mesmo sem nenhuma formação educacional para além da elementar. 3. O fato de a Lei n. 11.350/2006, que regulamenta a atividade do agente comunitário de saúde, determinar como requisito para o ingresso no cargo a conclusão, com aproveitamento, de curso introdutório de formação inicial e continuada (art. 6º, II) não caracteriza o cargo como de natureza técnica ou científica. 4. Não havendo a comprovação de que um dos cargos ocupados é técnico ou científico, não há direito à acumulação com o cargo de professo 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp 1602494/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 02/12/2019).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR SUBSTITUTO E ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO. NATUREZA DE CARGO TÉCNICO NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto para dois cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico e dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, o teto de vencimentos e subsídios previstos no inciso XI do mesmo dispositivo. 2. Para fins da acumulação autorizada na alínea "b" do referido dispositivo constitucional, assentou-se nesta Corte que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional. Precedentes: REsp 1.678.686/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017; AgInt no RMS 33.431/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/4/2017. 3. O cargo de assistente de administração não se enquadra na classificação de cargo técnico ou científico, tendo em vista que não requer formação específica ou conhecimento técnico, pelo que fica, induvidosamente, vedada a acumulação com outro cargo de professor. Precedente: RMS 15.660/MT, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1/9/2003. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1800258/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019)

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto para dois cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico e dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, o teto de vencimentos e subsídios previstos no inciso XI do mesmo dispositivo.

Confira-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

É apascentada a jurisprudência da Corte de Justiça, de que é inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II.O recurso ordinário em mandado de segurança cujas razões não combatem os fundamentos do acórdão recorrido padece de irregularidade formal e ofende o princípio da dialeticidade.

III.
A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio. Precedentes.
IV.Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Agravo interno não conhecido. (AgInt no RMS 63.910/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 13/11/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE BANCÁRIO. NATUREZA BUROCRÁTICA. ACUMULAÇÃO COM CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício.
Nesse sentido: AgRg no RMS 28.147/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/3/2015; RMS 38.061/RO, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 27/11/2012; RMS 32.031/AC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24/11/2011.2. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no RMS 50.259/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018).

Nesse norte, o caso em apreço “não se enquadra como tal o cargo ocupado pelo impetrante, de Técnico Administrativo Educacional, que, segundo a legislação própria, é "composto de atribuições inerentes às atividades administrativas, de manutenção, de infraestrutura, de transporte, de preparo da alimentação escolar, de cursos didáticos, de nutrição e outras afins. Que exige tão-somente ensino fundamental ou profissionalização específica" (Lei Complementar Estadual 420/2008, art. 4º, III). 2. Recurso ordinário desprovido. (RMS 33.056/RO, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 26/09/2011).

Destarte, não é possível a acumulação dos cargos, tampouco a concessão da aposentadoria por invalidez nos moldes pleiteados.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença, com fulcro no art. 932, do CPC. [...]

(Destaquei)

Da analise dos autos, em que pesem as razões apresentadas, tenho que os argumentos trazidos na peça recursal não demonstram a existência de elementos novos, aptos a ensejar a modificação da decisão, notadamente, porque, conclui-se que as atribuições do cargo são de natureza eminentemente burocrática e não exigem qualquer conhecimento técnico específico, pelo que resulta vedada a sua cumulação com o cargo de professor, tampouco a concessão da aposentadoria por invalidez nos moldes pleiteados.

Dessa forma, não há no presente agravo interno motivo capaz de afastar a solução previamente adotada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022